Tribunal: TJSP
Processo: 1004358-15.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004358-15.2019.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA., é embargado
FRANCISCO RIBAMAR BESSA CLEMENTINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004358-15.2019.8.26.0005/50000 - Voto 24507 NS
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1004358-15.2019.8.26.0005/50000
EMBARGANTE: LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA.
EMBARGADO: FRANCISCO RIBAMAR BESSA CLEMENTINO
PERITO: FAVORITE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA E GUAAIIOO
MPORTORS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 24507
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência contradição,
omissão ou obscuridade no acórdão embargado – Decisão mantida
- EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por LIFAN
DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA contra o v. acórdão de fls. 333/338, que,
por votação unanime, negou provimento ao recurso por ela interposto.
Sustenta a embargante, em suma, que: (i) nunca
participou da venda e compra de qualquer automóvel, não podendo ser
responsabilizada pela insatisfação do cliente (fls. 2); (ii) sempre quando
acionada, cumpriu com suas obrigações (fls. 2); (iii) não houve pedido
administrativo de rescisão contratual (fls. 2); (iv) não houve falha na
prestação de serviços (fls. 3); (v) não restou suficientemente comprovada a
existência de vícios no veículo (fls. 3); (vi) aceitar a venda por valor inferior
ao de compra é ato discricionário do autor, não havendo razão para se
imputar a desvalorização à requerida (fls. 3); (vii) é vedada a participação da
montadora no ato negocial, nos termos do artigo 16, I, da Lei Ferrari (fls. 3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004358-15.2019.8.26.0005/50000 - Voto 24507 NS
3
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento
ou para corrigir erro material, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Na hipótese, os aclaratórios opostos pela embargante
possuem caráter manifestamente infringente, ao passo em que visam,
unicamente, o novo julgamento da matéria, por lhe ser desfavorável.
Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a
essa finalidade, sendo expressas e taxativas na lei as hipóteses de seu
cabimento, o que não se verifica, absolutamente, no caso.
Conforme já esclareceu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Não caracteriza, por si só, omissão, contradição ou obscuridade quando o
tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido pela parte. Portanto, não
cabe confundir omissão, contradição ou obscuridade com entendimento contrário ao
sustentado pela parte” (AgRg na MC 21756 / RS
rel. Min. Luís Felipe
Salomão 4a Turma DJe 22.10.2013).
A propósito: “O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão” (STJ - EDcl no MS: 23399 DF 2017/0057949-7,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004358-15.2019.8.26.0005/50000 - Voto 24507 NS
4
Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ
06/04/2017).
Inexistindo, pois, vícios no decisum, mas finalidade
infringente, os embargos não comportam acolhimento.
No mais, cumpre ressaltar a norma positivada no art.
1.025 do novo diploma processual:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Caso a embargante entenda que a matéria não foi
analisada a contento, deve interpor recurso às instâncias superiores, não
podendo exigir repetidas manifestações sobre temas já enfrentados e
decididos. Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator